Tribunal: TJDFT
Processo: 0736769-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. DOMICÍLIO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A análise da competência faz-se segundo a Teoria da Asserção e os elementos da causa (partes, causa de pedir e pedido), observando-se o estado da causa no momento da distribuição. Princípio da Perpetuação da Jurisdição.
2. Deve existir pertinência jurídica entre a demanda e a localidade escolhida para ajuizamento da ação. Nos termos do art. 53, inciso I, alíneas b e c do Código de Processo Civil, é competente o foro para Ação de Divórcio o do último domicílio da casal e o domicílio da vítima de violência doméstica.
3. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.